Tribunal: TJBA
Processo: 8080553-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8080553-40.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ASILENE FERREIRA DE JESUS e outros (2) Advogado(s): ROBERTA SOBRAL VARJAO (OAB:BA21769-A), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB:PE23255-A), CLAUDIO ROBERTO VASCONCELLOS (OAB:RJ96293-A) APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2) Advogado(s): CLAUDIO ROBERTO VASCONCELLOS (OAB:RJ96293-A), ROBERTA SOBRAL VARJAO (OAB:BA21769-A), ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO (OAB:SP237754-A) ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL EM CONTEXTO DE TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR PERCENTUAL. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações Cíveis simultâneas interpostas por Asilene Ferreira de Jesus e pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. A autora, portadora de diversas patologias crônicas e beneficiária de plano de saúde coletivo há mais de oito anos, teve o contrato rescindido unilateralmente pela operadora, às vésperas de cirurgia e tratamentos em curso. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a abusividade do cancelamento e determinando o restabelecimento do contrato nas bases anteriores, mas indeferiu a indenização por dano moral e fixou honorários por equidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão durante tratamento médico contínuo; (ii) estabelecer se a conduta da operadora e da administradora enseja indenização por dano moral; e (iii) determinar se é adequada a fixação de honorários advocatícios por equidade, à luz dos parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão, embora admitida em tese, encontra limites na boa-fé objetiva e na proteção da dignidade da pessoa humana, especialmente quando a beneficiária se encontra em pleno tratamento médico para patologias graves, com cirurgia agendada e necessidade de cuidados contínuos. 4. A conduta da operadora ao cancelar o contrato de forma abrupta e sem alternativa de migração, mesmo após anos de vínculo e adimplemento contratual, revela abuso de direito e violação da confiança legítima depositada pela consumidora. 5. A tese firmada no Tema 1082/STJ aplica-se ao caso concreto, pois a paciente estava em tratamento médico garantidor de sua incolumidade física, sendo irrelevante a ausência de internação hospitalar. 6. A responsabilidade solidária entre operadora e administradora justifica-se pela integração de ambas na cadeia de fornecimento e pela atuação conjunta na violação dos direitos da consumidora. 7. A conduta das rés configurou violação a direitos da personalidade, justificando a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00, dada a gravidade da situação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8. A fixação de honorários advocatícios por equidade revela-se inadequada, diante do valor da causa e do proveito econômico obtido, sendo aplicável a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC. 9. O percentual de 15% sobre o valor da condenação mostra-se adequado à complexidade da causa e à atuação do patrono da parte autora. 10. O desprovimento do recurso da operadora justifica a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fixando-os em 17% sobre o valor da condenação. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso da operadora desprovido. Recurso da consumidora parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput e XXXII; CDC, arts. 6º, IV e V; 51, IV e §1º, II e III; CC, art. 421 e art. 405; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II, e art. 35-C; Resolução CONSU nº 19/1999. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.842.751/RS, Tema 1082, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.06.2022, DJe 01.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2176473/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 23.09.2024, DJe 25.09.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8006465-70.2020.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 30.04.2024; TJBA, Agravo nº 8075418-52.2021.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 17.07.2024; STJ, Tema Repetitivo 1.076, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8080553-40.2024.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: ASILENE FERREIRA DE JESUS, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, MASTER HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e como APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, MASTER HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, ASILENE FERREIRA DE JESUS ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta por Asilene Ferreira de Jesus, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora